Tribunal: STF
Processo: ARE 1408565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EQUIVOCADA. REVOGAÇÃO. NOME DO CANDIDATO NÃO CONSTANTE DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CERTAME. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR FELIPPE JOSÉ PONTES DE MENDONÇA EM FACE DA SENTENÇA, PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ORA APELANTE CONTRA ATO DA PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAL – UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA ORDEM DE POSSE DO IMPETRANTE NO CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA, RECONHECENDO-SE A ILEGALIDADE DO ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A SUA NOMEAÇÃO, QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA.



    2. NO CASO VERTENTE, O APELANTE PARTICIPOU DO CONCURSO PÚBLICO, REGIDO PELO EDITAL Nº 216/2018, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA (COSEAC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF, DE 12.11.2018, CONCORRENDO AO CARGO DE MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA, PARA O MUNICÍPIO DE NITERÓI, EM VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA, PARA O QUAL FOI OFERTADA UMA VAGA, TENDO OBTIDO A 6ª CLASSIFICAÇÃO NO RESULTADO FINAL.



    3. SUSTENTA O IMPETRANTE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI PUBLICADA NO DOU DO DIA 06/11/19, TENDO SIDO INFORMADO, NO DIA 12/11/2019, QUE SUA POSSE ESTAVA MARCADA PARA O DIA 26/11/19, CONTUDO, PARA SUA SURPRESA, RECEBEU O OFÍCIO Nº 377/2019/CPTA/PROGEPE/UFF, DE 18/11/19, COMUNICANDO QUE A PORTARIA DE SUA NOMEAÇÃO TERIA SIDO DECLARADA SEM EFEITO, UMA VEZ QUE SEU NOME NÃO CONSTOU DO EDITAL N. 215/2019, DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO. 129, DE 08 DE JULHO DE 2019, POR TER OBTIDO CLASSIFICAÇÃO QUE EXCEDEU O LIMITE ESTABELECIDO NO ANEXO II DO DECRETO Nº 9.739/2019, NÃO LHE SENDO OPORTUNIZADO O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.



    4. É CEDIÇO QUE O EDITAL É A LEI DO CONCURSO E VINCULA AS DECISÕES DA ADMINISTRAÇÃO E OS SEUS ADMINISTRADOS. É O EDITAL O INSTRUMENTO QUE ESTIPULA DE FORMA TRANSPARENTE AS REGRAS DO CERTAME E GARANTE, ASSIM, A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. DESTARTE, NEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE ALTERAR AS DETERMINAÇÕES PRESCRITAS NO EDITAL TAMPOUCO O CANDIDATO PODE MANIFESTAR-SE EM DESACORDO COM O EXIGIDO NO MESMO (PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO EDITAL).



    5. COM EFEITO ESTABELECIDAS AS REGRAS DO CONCURSO PÚBLICO, TORNAM-SE ELAS INALTERÁVEIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DURANTE TODO O SEU PROCEDIMENTO.



    6. A SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE É O QUE RESGUARDA A LISURA DAS ETAPAS, SEM ESPAÇOS PARA A ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS.



    7. NO CASO, CONVÉM OBSERVAR QUE O EDITAL EM QUESTÃO FOI PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO 6.944/2009 E NÃO DO DECRETO 9.739/2019, COMO CONSTOU DO ATO IMPUGNADO, EQUÍVOCO ESSE IRRELEVANTE, POIS, EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NO PRESENTE CASO (1 VAGA PARA O CARGO DE MÉDICO/PSIQUIATRIA), AMBOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTABELECEM O MESMO QUANTITATIVO MÁXIMO DE CANDIDATO APROVADO.



    8. NO TOCANTE AOS REQUISITOS QUE FUNDAMENTARAM A REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE DO CERTAME, CONFIRA-SE O QUE DISPÕE O ITEM 2.4.9.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:“2.4.9.1. SERÃO CONVOCADOS PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO OS CANDIDATOS APROVADOS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS QUE DEVERÃO CONSTAR DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO, RESPEITADOS OS LIMITES DISPOSTOS NO ANEXO II DO DECRETO Nº 6.944/2009”.



    9. NO CITADO ANEXO II, CONSTA EXPRESSAMENTE A RELAÇÃO “QUANTIDADE DE VAGAS” X “NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS”, ASSIM O NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO CONCRETO É DE 05 (CANDIDATOS), CONFORME A ÁREA NA QUAL O IMPETRANTE ESTAVA INSCRITO. NOS TERMOS DO EDITAL E DO ANEXO II DO DECRETO 6.944/2009, EM CASO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA, HÁ PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DE APENAS 5 (CINCO) CANDIDATOS.



    10. OUTROSSIM, O SUBITEM 12.2 DO EDITAL DO CONCURSO EM COMENTO PREVÊ QUE OS CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS NO NÚMERO MÁXIMO DE APROVADOS, NOS TERMOS DOS LIMITES PREVISTOS NO ANEXO II, DO DECRETO Nº 6.944/2009, AINDA QUE NÃO ELIMINADOS NA FORMA DISPOSTA NESTE EDITAL, ESTARÃO AUTOMATICAMENTE REPROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, NÃO CONSTANDO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME PRECONIZADO NO §1º, ARTIGO 16, DO REFERIDO DECRETO.



    11. NESSE CENÁRIO, CLASSIFICADO O IMPETRANTE NA 6ª POSIÇÃO, CHEGA-SE A CONCLUSÃO POR SUA REPROVAÇÃO NO CERTAME, EIS QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO QUE EXCEDEU O LIMITE ESTABELECIDO NO R. ANEXO II. ASSIM, TENDO A AUTORIDADE IMPETRADA NOMEADO EQUIVOCADAMENTE O IMPETRANTE, PROVIDENCIOU NOVA PORTARIA PARA TORNAR SEM EFEITO A NOMEAÇÃO.



    12. ORA, NÃO CONSTANDO O NOME DO IMPETRANTE DO EDITAL N. 215/2019, DE HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTANDO PELO MESMO, É DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA DECLARAR SEM EFEITO A PORTARIA DE SUA NOMEAÇÃO, EIS QUE NÃO FORAM GERADOS EFEITOS CONCRETOS CAPAZES DE ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DO INTERESSE DO CANDIDATO.



    13. ASSIM, NÃO RESTOU CONFIGURADA, NA ESPÉCIE, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE COMETIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.



    14. APELAÇÃO DO IMPETRANTE IMPROVIDA.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente